Tribunal: TJMT
Processo: 1024237-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1024237-06.2020.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE VILA RICA
IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO;
PACIENTE: VITÓRIA DE JESUS LOBÃO.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Armando Martins da Silva Neto em favor de Vitória de Jesus Lobão, com pedido de liminar.
Assegura que, “a paciente foi presa no dia 14 de outubro de 2020, por ter cometido, em tese, os crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas” e “no mesmo contexto de tempo e lugar, foram presos Ingret Hosana da Silva Almeida e Jhonathan Nazarino Vieira, que ainda se encontram segregados”. Em seguida, “convolou a prisão em flagrante, em preventiva”.
Assevera que, Vitória de Jesus Lobão “tem 19 anos de idade, é manicure no município de Vila Rica-MT. A droga foi apreendida na casa de Ingret, e a paciente não reside lá, foi apenas passar uma noite”, e ainda, “não ostenta contra si antecedentes criminais: não existe Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial em curso ou encerrado, seja na condição de investigada ou indiciada, tampouco figura no polo passivo de ação penal”.
Afiança que, “o suspeito Jhonathan Nazarino Vieira, em momento algum vinculou o nome da paciente ao tráfico de drogas, associação ao tráfico, ou que ela pudesse pertencer à facção criminosa. Jhonathan, que tem contra si apenas um boletim de ocorrência por dirigir sem habilitação datado de 05/10/2015, disse que como chegou em casa – onde mora com seus pais – e o portão estava trancado, e decidiu ir dormir na casa de Ingret, e que não sabia que esta supostamente integra facção criminosa”.
Afirma que, “não subsiste nos autos nenhum outro tipo de elemento de informação, sobretudo relatório policial, dando conta de que a Paciente, de fato, exerça a mercancia de drogas, integre facção criminosa etc”. Ademais, “não existe nos autos do APFD laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, em clara violação aos §§ 1o e 2o do art. 50 da Lei 11.343/06 c/c artigo 158 do CPP; Hoje, dia 17/11/2020, não existem ‘outros elementos dos autos’ [...], que demonstre materialidade delitiva”.
Acentua que, a “Autoridade policial faz menção ao ‘termo de exibição e apreensão’ e não à laudo de constatação”, de modo que “estamos falando aqui de regularidade de um flagrante por tráfico de drogas, sem um laudo preliminar feito por perito ou por qualquer outra pessoa. Não existe nem foto da tal droga nos autos”.
Alega que, o decreto de prisão preventiva, “não aponta qual é o periculum libertatis e gravidade concreta que a liberdade de Vitória de Jesus Lobão representa”, bem como “lança mãos de fundamentos genéricos, como por exemplo da gravidade abstrata dos delitos apurados, para justificar a prisão de Vitória, sem ao menos individualizar sua conduta, e porque as medidas cautelares, diante principalmente de sua tenra idade e todos os predicados pessoais favoráveis, negativa de autoria e qualquer outro elemento de informação que à vincule ao tráfico de drogas, associação ao tráfico e vinculação com facção criminosa, pudesse, aí sim, dar embasamento ao decreto preventivo”.
Requer seja deferida liminar para “relaxar a prisão da paciente, ante a notória e flagrante ilegalidade na conclusão do inquérito policial”.
É o relatório.
A paciente Vitória de Jesus Lobão restou presa em flagrante delito, no dia 14 de outubro de 2020, com incurso nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 (auto de prisão em flagrante, Id. 66808990, fls. 3/4).
Posteriormente, decretou-se a prisão preventiva, na data de 16 de outubro de 2020, de modo que o que se está a combater, verdadeiramente, é esta decisão, não a que, homologou o auto de prisão em flagrante delito (Id. 66808990, fls. 2/4) em 15 de outubro de 2020.
Eis, no ponto de interesse, o teor do decreto de prisão preventiva:
[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante (APF) de (1) Ingret Hosana da Silva Almeida, (2) Jhonathan Nazarino Vieira e (3) Vitória de Jesus Lobão, todos pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico, respectivamente), recebido em gabinete no dia 14.10.2020, às 10h20min (horário de Mato Grosso).
De inicio, consignada a impossibilidade da realização de audiência de custódia, observado o estado de flagrância (art. 312 do CPP) e considerando que a autoridade policial cumpriu todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, este juízo homologou o flagrante delito (id. 41274565).
Lado outro, diante do que dispõe o art. 310, caput, do CPP (com alteração promovida pela Lei 13.964/2019), abriu-se vista dos autos ao Ministério Público.
Por sua vez, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em relação a todos os custodiados (id. 37464978).
A autoridade policial também representou pela conversão da prisão dos três custodiados (id. 41310977).
Houve requerimento de relaxamento da prisão em relação à custodiada Ingret Hosana da Silva Almeida (id. 41260762), cujo pedido já foi apreciado e indeferido na decisão que homologou o flagrante (id. 41274565).
Pois bem.
Passo a deliberar sobre a necessidade de custódia cautelar.
Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (exceção).
Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).
Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.
Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.
É o caso dos autos.
Depreende-se que, no dia 14.10.2020, por volta das 06h00min, os policiais civis desta comarca efetuaram o cumprimento de mandados de busca e apreensão deferido por este juízo na residência localizada na Rua Cinco, número 10, Setor Oeste, neste Município de Vila Rica-MT.
Por sua vez, na oportunidade em que adentraram ao local, os policiais realizaram buscas no quarto onde estavam dormindo os custodiados Ingret Hosana da Silva Almeida, Jhonathan Nazarino Vieira e Vitória de Jesus Lobão.
Destarte, conforme termo de exibição e apreensão incurso aos autos foram apreendidos os seguintes bens: (i) um cigarro de substância análoga a maconha; (ii) quatro charutos; (iii) um rolo de papel filme; (iv) uma porção de substância análoga a cocaína; (v) quatro cadernos contendo anotações sobre contabilidade de venda de drogas ; (vi) R$ 504,00 em notas trocadas; (vii) um maço de embalagens; (viii) uma porção de substância análoga a maconha; (ix) dois celulares (id. 41247281).
Contam nos autos as requisições de exame de corpo de delito (id. 41247281).
Nesse cenário, a existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no termo de apreensão (id. 41247281), no boletim de ocorrência (id. 41247281) e nos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência (id. 41247281).
A propósito, ouvidos em sede policial, nenhum dos custodiados apresentou versão plausível a fim de refutar de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento.
Além do mais, observo que não se vislumbra a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo, sendo hipótese de conduta eminentemente dolosa.
Com efeito, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço.
A gravidade concreta da conduta perpetrada revela-se a partir da apreensão de diversos tipos de drogas e objetos utilizados no tráfico, bem das circunstâncias que permeiam o fato delitivo, ocasião em que fica demonstrada a evidente intenção de comercializar a droga encontrada (tráfico de entorpecentes). Em especial, verificou-se que a custodiada Ingret já possui envolvimento com o tráfico, sendo que os custodiados praticam delitos em concurso de pessoas (id. 41247281).
Ademais, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.[...]
Afinal, a medida é necessária para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa no tráfico de drogas do município.
Em conclusão, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos.
Esse o quadro, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, converto em preventiva a prisão em flagrante dos custodiados (1) Ingret Hosana da Silva Almeida, (2) Jhonathan Nazarino Vieira e (3) Vitória de Jesus Lobão.
Com a distribuição do respectivo inquérito policial, junte-se cópia e após arquive-se o feito.
Serve como mandado, excepcionalmente.
Ciência ao Ministério Público e à autoridade policial desta decisão.
Às urgentes providências. [...]. (Id. 66808977, fls. 2/5)
Assim, vê-se que está devidamente motivada, de modo que “A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ”. (STJ, decisão monocrática, Habeas Corpus 469179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018).
Pois bem.
Os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, Habeas Corpus 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido de liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário